Tribunal: CARF
Processo: 10183.901789/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901789/2012-12
RESOLUÇÃO
3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA (SUCEDIDA PELA AGROPECUÁRIA
MAGGI LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em face do Despacho Decisório de
fls. 107, que homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
00543.94779.190609.1.3.09-6575 e não homologou a compensação declarada em
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
2
diversos PER/DCOMP, relacionados no referido despacho decisório, relativos à
COFINS - Incidência Não-Cumulativa, vinculados às receitas de exportação.
Na manifestação de inconformidade de fls. 109 o manifestante alega, em síntese,
que:
"2.1 DO SISTEMA NÃO CUMULATIVO DE PIS E COFINS – DIREITO AO
RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS. – FLS. 111; 3.1 DOS BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS COMO INSUMOS – CONCEITO DE INSUMOS. - FLS. 117; Entende que
as instruções normativas no 247/2002, 358/2003 e 404/2004 não podem
restringirem os direitos de créditos do contribuinte, estando equivocados os
fundamentos da INFORMAÇÃO FISCAL SEORT DRF-CUIABÁ contida no processo no
10183.723665/2012-90 0356/12; 3.1.1 – DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS/MANUTENÇÃO
- FLS. 123; Defende que a definição de insumos para o PIS/COFINS não se vincula a
produção, mas à obtenção de receitas.
3.1.2 - DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS - FLS. 124; Informa que os
serviços foram realizados em máquinas e equipamentos utilizados no processo de
produção.
3.1.3 – DOS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES – ÁLCOOL/GASOLINA - FLS. 125;
Defende que os abastecimentos de motos e quadriciculos que dão apoio na
lavoura, e de motobombas, que abastecem os pulverizadores das culturas
praticadas, são atividades indiretamente relacionadas à atividade principal
exercida pelo contribuinte.
Assim o álcool e a gasolina utilizados nos serviços de apoio e manutenção de
cultivo das culturas são insumos, como também, os fretes dessas aquisições.
Tais custos seriam indispensáveis para a atividade do contribuinte, logo devem ser
assegurados a manutenção dos créditos do PIS/COFINS.
3.2 - DAS AQUISIÇÕES DE FRETES S/COMPRAS DE BENS UTILIZADOS COMO
INSUMOS - ADUBO, FERTILIZANTES, CORRETIVOS E SEMENTES - FLS. 126;
O frete pago nas compras de bens não está sujeito à alíquota zero ou suspensão
e, sim, é uma operação tributada pelo PIS e COFINS, apesar que os insumos
ADUBO, FERTILIZANTES, CORRETIVOS E SEMENTES estão sujeitos à alíquota zero.
Não permitir a realização de créditos oriundos dos fretes desvirtua os
fundamentos da não cumulatividade, portanto devem ser mantidos os créditos
apurados sobre o total das contratações de serviços de fretes.
3.3 – ENERGIA ELÉTRICA - FLS. 130; As faturas de energia elétrica juntadas
comprovariam as alegações.
3.4 – DESPESAS DE ALUGUEIS DE PRÉDIOS LOCADOS DE PESSOA JURÍDICA –
ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS - FLS. 130; Alega que para atender a
demanda/oportunidade do negócio, utiliza-se de imóveis de terceiros, mediante
arrendamento junto a pessoas jurídicas. O arrendamento rural de prédios é
equivalente a aluguel, portanto cabível a apuração de créditos, visto que a própria
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
3
legislação, em sua interpretação mais literal, contempla a possibilidade de
aproveitamento dos créditos.
3.5 – DOS CRÉDITOS SOBRE ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO – FLS. 132; - VEÍCULOS
Os itens classificados neste grupo (ônibus, motocicletas, automóveis e caminhões)
são veículos utilizados no transporte de pessoas e insumos para as áreas de
produção das fazendas; - RADIOCOMUNICAÇÃO Os itens classificados neste grupo
se tratam de bens utilizados em suas atividades fim, face a grande extensão
territorial das fazendas, permitindo maior eficiência na produção; - PRÉDIOS E
BENFEITORIAS Neste grupo o Auditor Fiscal entendeu que os itens residências e
alojamentos não teriam sidos utilizados na produção, porém, estes itens tratam-
se de locais para alojamento dos funcionários responsáveis pelo processo
produtivo, portanto, itens imobilizados e essenciais ao desempenho das
atividades do contribuinte; - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Estes itens tratam-se de
benfeitorias do imobilizado, indispensáveis às atividades do contribuinte, logo o
crédito sobre a depreciação destes bens incorporados ao ativo imobilizado devem
ser mantidos.
3.6 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS AQUISIÇÕES DE
MERCADORIAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO - FLS.
134; Defende que impedir ao exportador que adquiriu mercadoria com o fim
específico para exportação, o ressarcimento do crédito de PIS e COFINS sobre os
custos agregados, implicaria em onerar parcialmente o custo da mercadoria
exportada pelas contribuições para o PIS e COFINS, desvirtuando as premissas do
sistema não cumulativo, que determinam a total desoneração de PIS e COFINS
sobre as exportações.
Não é esta a melhor interpretação do parágrafo 4o, do artigo 6o, da Lei no
10.833/2003, pois, o que este dispositivo está vedando é crédito sobre aquisições
de mercadorias com o fim especifico de exportação.
Requer revisão de ofício, assegurando o ressarcimento dos respectivos créditos
proporcionalmente a receita total de exportação e receita total no mercado
interno não tributada, em relação a receita operacional bruta total.
3.7 – DO ESTORNO DE CRÉDITOS PROPORCIONALMENTE AS VENDAS COM
SUSPENSÃO DE PIS E COFINS - FLS. 138; Defende que não é permitido ao fisco
restringir o benefício do contribuinte concedido por Lei, por conta de Instruções
Normativas, Portarias ou Atos Declaratórios.
Em razão disto requer a revisão de ofício dos procedimentos adotados,
reintegrando ao saldo de créditos de PIS e COFINS, assegurando a manutenção e
o aproveitamento dos créditos vinculados a receita com suspensão do PIS e
COFINS, visto que a restrição do fisco é de manifesta ilegalidade na medida que
agride matéria reservada a Lei e restringe o direito da manifestante.
3.8 – DO APROVEITAMENTO DE OFÍCIO DOS CRÉDITOS PARA DEDUÇÃO DE
DÉBITOS DE PIS E COFINS – REUNIÃO DOS PROCESSOS - fls. 144; Considerando
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
4
que o período analisado pela fiscalização corresponde ao período de 01/01/2006
a 30/09/2010, requer a reunião das peças de todos os processos originários da
execução do MPF no 01.3.01.00-2011-0113-3, também, vinculados ao processo
administrativo
no
10183.7235665/2012-90,
para
que
sejam
decididos
simultaneamente, conforme preceitua o parágrafo 3o do artigo 18 da Lei no
10.833/2003, assegurando em conformidade com a legislação, que a ordem de
aproveitamento dos créditos para abatimento/dedução de débitos apurados, se
dê primeiramente com saldo de créditos vinculados ao mercado interno e com
créditos que não foram objetos de pedido de ressarcimento, observando a ordem
cronológica.
IV – DOS PROCEDIMENTOS PARA RESSARCIMENTO DOS CRÉDITOS NÃO
IDENTIFICADOS PELA FISCALIZAÇÃO – FLS. 144; Impedir a revisão do período
tratado no processo em comento com a finalidade de identificar os créditos de PIS
e COFINS na plenitude da lei, viola o artigo 2o da Lei no 9.784/99, não observando
os princípios que devem nortear a administração pública, dentre eles os da
objetividade; da adequação de meios e fins; simplicidade; interpretação da norma
administrativa da forma que melhora e garanta o atendimento do fim público.
V – PREVISÃO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA DA SELIC. FLS. 148;
Sobre a possibilidade de correção monetária pela SELIC dos créditos escriturais,
créditos efetivos pagos em atraso ao contribuinte e créditos não aproveitados em
época oportuna por óbice do fisco.
– CRÉDITOS ESCRITURAIS O saldo credor apurado na escrita fiscal poderá ser
utilizado em períodos subseqüentes com débitos do respectivo tributo, sendo
estes imediatamente consumidos com o próprio débito de PIS e COFINS.
– CRÉDITOS EFETIVOS PAGOS EM ATRASO AO CONTRIBUINTE Estamos diante de
créditos oponíveis a Fazenda Federal , devendo ser indexados pela SELIC.
– CRÉDITOS NÃO APROVEITADOS EM ÉPOCA OPORTUNA POR ÓBICE DO FISCO.
O obstáculo posto pelo fisco federal, impedindo a recorrente de acessar, de se
creditar e ver-se ressarcida em valores deferidos pela Lei em tempo oportuno,
ocasionou e ocasiona lesão ao seu patrimônio, que por justiça merece ser
recomposto com a pronta atualização monetária plena.
5.1 – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NA CORREÇÃO DOS CRÉDITOS -
FLS. 153; Afastadas as ilegais restrições ao ressarcimento dos créditos, não
poderia o fisco pretender ressarcir os créditos do contribuinte sem a devida
atualização, pois caso o fizer, tal tratamento fere a isonomia, pois enquanto na
posição de credor exige que os débitos do contribuinte sejam atualizados até o
efetivo recolhimento, na posição de devedor realiza o pagamento dos créditos ao
contribuinte tardiamente, sem nenhuma atualização.
Ao final requer a revisão do despacho decisório.
É o relatório.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
5
Em análise da manifestação de inconformidade a 4a Turma da DRJ/CGE por meio
do acórdão 04-47.751 julgou improcedente, conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008 PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO - COFINS INCIDÊNCIA NÃOCUMULATIVA. VINCULADA A RECEITAS
DE EXPORTAÇÃO.
O contribuinte que apurar crédito do PIS/COFINS na forma da Lei no 10.637/2002
e não puder utilizá-lo na dedução de débitos da respectiva contribuição, poderá
fazê-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela RFB e, na impossibilidade de utilizar esse crédito na
forma acima citada, poderá solicitar, ao final do trimestre calendário, o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria,
principalmente quanto aos créditos que somente podem ser utilizados para a
dedução da Contribuição devida e aos créditos passíveis de ressarcimento ou
compensação.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da manifestação de inconformidade, reiterando os argumentos acera do
direito aos créditos apurados em face do conceito de insumos aplicado pelo Superior Tribunal de
Justiça – STJ no julgamento do RESP no 1.221.170/PR.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
Preliminar:
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimentos de créditos Cofins não cumulativa relativo ao
4o trimestre de 2008 vinculados às receitas de exportação. Pela descrição do acordão da
manifestação de inconformidade (fls. 188 e seguintes) por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 01.3.01.00-2011- 00113-3 foram analisados créditos de PIS e COFINS exportação
relativos aos períodos de 01/01/2006 a 31/12/2010, sendo que criado o Processo Administrativo
(e-processo) no 10183.7235665/2012-90 onde os documentos comprobatórios foram juntados.
Em que pese não constar nos autos, depreende-se, ainda, pela leitura do acordão
da manifestação de inconformidade que em razão do pedido de ressarcimento decorrer de
diversas rubricas e período a análise do direito creditório foi realizada pela SEORT da DRF-CUIABÁ,
por ano e referidas rubricas, resultando para o ano de 2008 em glosas de diversos itens.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
6
Em manifestação de inconformidade (fls. 109 e seguintes) ,a Recorrente insurgiu
contra todas os itens glosados juntados documentos por meio de CD, conforme apontado no
relatório da decisão Recorrida. A referida manifestação e documentos, a princípio teriam sido
analisados mantendo integralmente as glosas no período.
Pois bem. Analisando detidamente os argumentos apresentados em Recurso
Voluntário e os autos, constata-se que há na decisão de primeira instância vício, capaz de ensejar a
nulidade desta, impossibilitando, assim, a análise meritória e, embora a Recorrente não tenha
aventado a nulidade em sua peça recursal, tal fato não afeta a posição que aqui se adota, tendo
em vista a prevalência do interesse público. Como cediço, cabe a este Colegiado, no que concerne
aos princípios que regem o processo administrativo fiscal, o controle da legalidade dos atos
administrativos podendo, inclusive, como é o caso, ser suscitado de ofício o cerceamento do
direito de defesa.
O primeiro ponto a ser considerado é a ausência da informação fiscal realizada pela
SEORT da DRF-CUIABÁ nestes autos, contudo pela leitura da decisão recorrida é possível verificar
que para o 4o trimestre de 2008 pleiteou-se e foram glosados créditos de diversos itens utilizados
como insumos sendo eles:
 Peças/ Manutenção
 Material de uso e consumo
 Energia Elétrica (como insumos)
 Despesa de energia elétrica
 Fretes de aquisições de adubos, fertilizantes e corretivos de solo de
origem mineral
 Combustíveis: Álcool e Gasolina comum
 Diversos
 Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
 Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica
 Depreciação de ativo imobilizado
Pelos argumentos apresentados pela Recorrente em sua manifestação de
inconformidade a maioria das glosas se fundamentaram em inexistência de direito em face da
legislação, inclusive Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004.
Já em relação às despesas com energia elétrica a glosa ocorreu em face da não
apresentação das faturas de energia elétrica tanto na análise das despesas pleiteados como
insumos como as despesas propriamente ditas, o que foi pontualmente impugnado pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade com a juntada das respetivas faturas de
energia. Além disso, a Recorrente impugnou pontualmente todos os itens glosados, vejamos:
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
7

Entretanto, a DRJ, em que pese ter relacionado no relatório da decisão que houve
alegação em relação às glosas na impugnação, fato é não há análise sobre as rubricas glosadas e
em relação à energia elétrica não há qualquer pronunciamento sobre os documentos
apresentados em CD para a comprovação. Neste sentido, vejamos passagem do voto:

Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
8

Pela passagem acima colacionada, verifica-se que a decisão Recorrida não analisou
os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente. A contrário, recusou a reapreciação
das glosas sob argumento de tratar-se de interpretação da legislação o que seria vedado em face
da vinculação da atividade administrativa e, ainda, recusou a prova apresentada sem
fundamentação e sequer juntada nos autos.
Ocorre que a interpretação dada na decisão recorrida das disposições contidas nos
artigos 961 e 1422, do Código Tributário Nacional ao presente caso, se mostra completamente
equivocada, pois não se trata de deixar de aplicar a legislação tributária, mas sim verificar se nas
apurações realizadas na apreciação do direito creditório, as situações fáticas da Recorrente de
acordo com as atividades desenvolvidas e o processo produtivo foram consideradas para fins de
aplicação das disposições legais.
Neste sentido, era dever da DRJ analisar todos os argumentos e documentos
apresentados pela Recorrente em sua manifestação de inconformidade, sendo certo que para fins
de devida apreciação das provas ou na impossibilidade de analisá-las, deveria autoridade
julgadora ter determinado a realização das diligências necessárias e não se recursar à análise das
respectivas provas. É o que dispõe o artigo 29 do Decreto no 70.235/72

1 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e
relações jurídicas a eles pertinentes.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Parágrafo único. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
9
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A omissão do julgador na apreciação das matérias deduzidas pelo sujeito passivo,
configura negativa de prestação jurisdicional, o que sugere a necessidade do retorno dos autos
para a instância "a quo" se pronunciar sobre todas as questões apresentadas em defesa.
Assim, entendo que a decisão recorrida deve ser anulada para que os todos os
argumentos e documentos relativos ao direito creditório da Recorrente sejam efetivamente
analisados à luz do pedido de crédito formulado, por caracterização do cerceamento do direito de
defesa, diante da negativa da prestação jurisdicional, hipótese de nulidade do ato prevista no art.
59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Nesta linha é jurisprudência deste colegiado nos termos das ementas dos julgados
abaixo transcritas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. É
nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela
não apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-007.478 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão de 05 de fevereiro de 2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2008 a 31/12/2008 PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO CARACTERIZADA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Deve ser reconhecida a nulidade da decisão que deixa de ser manifestar acerca de
ponto relevante para a conclusão da lide, com a determinação de retorno dos
autos à origem para prolação de nova decisão.
(Acórdão no 2402-011.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 12 de julho de 2023)
Conclui-se, que o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão
recorrida, com o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação dos
argumentos e documentos da manifestação de inconformidade juntando-os ao processo e, ainda,
determinando, inclusive, a realização de diligências que entender necessárias e aptas para análise
do direito creditório pleiteado.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
10
Mérito:
Vencida em relação à preliminar de nulidade arguida de ofício, passo à análise do
mérito.
Conforme relatado, a controvérsia cinge às glosas de crédito da Contribuição para o
PIS/ Pasep não cumulativa, decorrente de interpretação jurídica restrita sobre o conceito de
insumos amparada nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004.
Em manifestação de inconformidade, a Recorrente impugnou pontualmente todos
os itens glosados, apresentando documentos através de CD. A DRJ. Por sua vez, ao julgar a
manifestação de inconformidade apresentada, não analisou detidamente as glosas e não faz
qualquer menção das provas – CD - apesentado, vejamos:

Ademais analisando a decisão recorrida, temos as glosas foram mantidas ao
argumento de que a autoridade administrativa ao analisar o crédito apontou os fundamentos
fáticos e jurídicos, entretanto, as glosa foram mantidas tendo por parâmetro as diretrizes das
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
11
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR –Tema 779 - sob a sistemática de recursos repetitivos reconheceu a ilegalidade das
restrições impostas pelas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e SRF no 404/2004 e trouxe para
ordenamento a necessidade de aferir o conceito de insumo a partir dos critérios de essencialidade
ou relevância, considerando a imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço dentro do
desenvolvimento da atividade econômica do Contribuinte.
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Neste sentido, fato é que os posicionamentos adotados tanto pela auditoria fiscal
na análise do crédito, quanto o posicionamento da DRJ na análise da manifestação de
inconformidade da Recorrente, divergem do atual conceito de insumos que obrigatoriamente
deve ser aplicado por este Colegiado, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, considerando que este Colegiado tem se posicionado sob a prevalência da
verdade material como norteadora do processo administrativo fiscal, assim entendido como busca
efetiva da realidade dos fatos o que, entendo que no caso, a aplicação do referido princípio se
aperfeiçoa com a oportunidade da fiscalização identificar os créditos pleiteados relativos os
produtos e serviços, dentro dos critérios de relevância e/ou essencialidade nos termos do
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170/STJ e. na perspectiva do processo
produtivo e das atividades desempenhada pela Recorrente.
Neste sentido, para que não haja prejuízos e correto saneamento do processo, voto
no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
i.
analise os itens indicados pela Recorrente como insumos ao
processo produtivo, bem como todos os documentos e informações
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.038 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901789/2012-12
12
apresentadas nos presentes autos e, sendo necessário, intime a
Recorrente para demonstrar, de forma complementar e detalhada,
a comprovação acerca do enquadramento dos itens glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito de
insumo, segundo os critérios da essencialidade ou relevância,
delimitados no REsp no 1.221.170/PR e Nota SEI/PGFN 63/2018;
ii.
Junte aos autos CD bem como os demais documentos apresentados
(CD e informação fiscal SEORT DRF-CUIÁBA)
iii.
realize eventuais diligências que julgar necessárias para a
constatação especificada na presente Resolução;
iv.
elabore relatório fiscal conclusivo manifestando-se acerca dos
documentos e das informações apresentadas nos presentes autos,
avaliando a eventual revisão das glosas realizadas, trazendo os
esclarecimentos e as considerações pertinentes quanto ao
enquadramento de cada item no conceito de insumo delimitado no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR;
v.
recalcule as apurações e resultado da diligência;
vi.
intime a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 271
DF CARF MF
Original